Tribunal: TJMT
Processo: 1006538-88.2023.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1006538-88.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANITA ALBUQUERQUE - CPF: 065.539.371-41 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), EXPRESSO SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 01.543.354/0013-89 (RECORRIDO), ANA RAQUEL SKAF DO LAGO - CPF: 008.922.431-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.°
1006538-88.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado nº
1006538-88.2023.8.11.0002

Recorrente:
Anita Albuquerque

Recorrido:
Expresso São Luiz Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE TERRESTRE – ATRASO SUPERIOR A 6 (SEIS) HORAS – AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO NEGADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O
quantum

indenizatório
deve ser mantido, pois
se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos, sem que importe em enriquecimento ilícito do recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.°
1006538-88.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado nº
1006538-88.2023.8.11.0002

Recorrente:
Anita Albuquerque

Recorrido:
Expresso São Luiz Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
por
Anita Albuquerque
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande-MT.

Sentença
(Id. 200336693):

julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial,

condenando a empresa
Expresso São Luiz Ltda.
ao pagamento de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 200336694)
:

a reforma da sentença para majoração do quantum do dano moral.

Contrarrazões
: Não apresentada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INONIMADO N.°
1006538-88.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado nº
1006538-88.2023.8.11.0002

Recorrente:
Anita Albuquerque

Recorrido:
Expresso São Luiz Ltda.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de recurso interposto pela autora, por meio do qual
pretende a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório, por entender que o valor de R$3.000 (três mil reais)
não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

O conjunto fático revela que a recorrente comprou passagens de ônibus de ida, para ir de Rio Verde - Goiânia até Cuiabá, com saída prevista para 16h30, sendo que o ônibus somente chegou às 22h15, sob a alegação de que havia tido problemas mecânicos no caminho.

A empresa de transporte por sua vez alega ausência de ato ilícito por sua parte, e que o atraso se deu em decorrência de motivos alheios a sua vontade, todavia não
o logrou êxito em comprovar excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo modificativo ou extintivo do direito da recorrente na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Na hipótese, a conduta praticada pela recorrente, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial em caso análogo:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE. COMPRA DE PASSAGENS ANTECIPADA. ÔNIBUS QUE NÃO PASSOU NA RODOVIÁRIA. PASSAGEIRAS QUE ADQUIRIRAM NOVAS PASSAGENS.
ATRASO PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL DE CINCO HORAS
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Com relação à preliminar de cerceamento de defesa, entendo que o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento, segue-se que quando a questão é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato e o julgador já ter formado o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, não configura cerceamento de defesa. 2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar. 3. No presente caso, as autoras alegam que adquiriram passagens da Recorrente por meio do aplicativo click bus, para o dia 09.05.2021, com saída de São Paulo/SP às 23h00min, e chegada a Rio Claro/SP, às 01h30min de 10.05.2021, contudo, ao chegarem à rodoviária de São Paulo/SP, no horário do embarque o ônibus não estava na rodoviária e o guichê da empresa se encontrava fechado, bem como não conseguiram contato telefônico junto a ré, assim, tiveram que adquirir novas passagens junto a empresa Viação Cometa até a cidade de Campinas/SP, e de Campinas/SP, compraram novas passagens para então chegarem a Rio Claro/SP aproximadamente as 05h00min do dia 10.05.2021. 4. A recorrente sustenta que o não embarque das autoras as 23h00min, pode ter ocorrido por culpa exclusiva destas, entretanto, em que pese a recorrente alegar que não há comprovação de falha na prestação dos serviços, observo que no presente caso, não houve sequer a juntada de um relatório da empresa comprovando que o ônibus que sairia no dia 09.05.2021 às 23h00min, de fato cumpriu o seu itinerário, ônus que lhe incumbia, assim, não há como presumir que a empresa cumpriu com o contratado. 5. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “No presente caso, as Reclamadas não comprovam suficientemente suas alegações, não sendo comprovado que houve eficaz e prévia comunicação de alteração da passagem, bem como se fora disponibilizado outro meio capaz de atender às suas necessidades, da forma como contratada. Assim, ao analisar detidamente os documentos acostados aos autos, bem como as alegações contidas na inicial, verifico que o direito milita estreme de dúvidas em favor dos requerentes. Isto porque a requerida não foi capaz de modificar os direitos dos autores, nos termos do art. 373, inciso II do CPC. Portanto, aplicam-se ao caso as regras do Código de Defesa do Consumidor, bem como a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.”. 6.
Mantém-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. 7. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: Ante o exposto, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido autoral, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: A. CONDENAR as empresas requeridas, solidariamente, no pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a cada requerente, à título de danos morais, atualizada pelo índice do INPC a partir da sentença e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.
B. CONDENAR a empresa requerida, ao ressarcimento à autora da quantia de R$137,03 (cento e trinta e sete reais e três centavos) à título de indenização por danos materiais, atualizada monetariamente pelo índice INPC a partir do desembolso (Súmula 43, STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação., não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator (N.U 1001951-92.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 07/06/2023)

TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO – ONIBUS QUE APRESENTOU PROBLEMAS MECÂNICOS – PASSAGEIRO AGUARDOU EM PISTA POR APROXIMADAMENTE 6 (SEIS) HORAS – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARAMETROS LEGAIS – MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. (N.U 1000057-57.2023.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023)

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral que a recorrente pretende a majoração, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos o quantum fixado a título de danos morais de R$3.000,00 (três mil reais) não comporta reforma, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, pois não importará em enriquecimento indevido da autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários em razão do deferimento de justiça gratuita.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024